Tribunal: TJES
Processo: 5021487-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021487-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A
RECORRIDO: ARNALDO FERREIRA CRUZ JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021487-89.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A.

RECORRIDO:
ARNALDO FERREIRA CRUZ JUNIOR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTORNO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ARNALDO FERREIRA CRUZ JUNIOR em face de ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou diversos seguros de vida comercializados pela requerida. Aduz que uma preposta da demandada pegou o seu celular e cancelou os seguros de vida sem a sua autorização. Argumenta que conversou com o gerente, o qual disse que nada podia fazer, pois os seguros já haviam sido cancelados. Sustenta que foi cobrado indevidamente por parte da requerida o valor de R$1.823,60.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para determinar que a Requerida promova a reativação do seguro de vida que era contratado pelo Requerente cuja parcela mensal era de R$78,26, devendo manter as mesmas condições desse seguro. Condeno a Requerida a restituir de forma simples ao Autor o valor de R$1.823,60 (um mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignada com a sentença no ID 8275812, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a ausência de falha de prestação de serviço, posto que os seguros foram cancelados a partir do aparelho celular do autor, mediante acesso à sua conta corrente via Aplicativo do Banco, o que torna o cancelamento dos contratos regular. Afirma que os valores reclamados já foram estornados, assim como sustenta a impossibilidade de reativação do contrato de seguro de vida cancelado, porquanto foi devidamente cancelado pelo autor. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A parte autora alega que contratou diversos seguros de vida comercializados pela requerida e uma preposta da demandada pegou o seu celular e cancelou os seguros de vida sem a sua autorização. Argumenta que conversou com o gerente, o qual disse que nada podia fazer, pois os seguros já haviam sido cancelados. Sustenta que foi cobrado indevidamente por parte da requerida o valor de R$1.823,60.

Por sua vez, a requerida apenas alega que a
s cobranças dos seguros regularmente contratados configuram contraprestação pelo serviço prestado, não havendo qualquer irregularidade, no entanto, foram estornados os valores mediante solicitação do recorrido.

Todavia, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha efetivado o estorno dos valores descontados, assim como não comprovou a regularidade do cancelamento dos contratos.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)